Tribunal: TJDFT
Processo: 0023054-92.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023054-92.2015.8.07.0003 RECORRENTE: THIAGO HENRIQUE GOMES LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas da autoria, se o conjunto probatório é seguro em apontar os acusados como autores do delito. 2. Correta a utilização de condenação por fato praticado antes daquele em julgamento, porém transitada em julgado posteriormente, para valoração negativa dos antecedentes. 3. A presença de duas qualificadoras permite que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase, como circunstancia judicial desfavorável. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido do delito de furto em virtude da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 155, §4o, incisos I e IV, do CP, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o pleito de absolvição por insuficiência probatória demanda o reexame fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ, consoante o decidido no AgRg no AREsp 1695805/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 25/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015